Tribunal: TJDFT
Processo: 0715679-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DEMANDA PROPOSTA EM DESFAVOR DE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS ASSOCIATIVAS. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. ADESÃO À ASSOCIAÇAO DE MORADORES. CONFIGURAÇÃO. LOTE LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.280.871/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que “as taxas de manutenção criadas por associação de moradores não podem ser impostas a proprietário de imóvel que não é associado e nem aderiu ao ato que instituiu o encargo”.

2. A associação de moradores, ainda que adote a designação de “condomínio”, somente passou a ser equiparada às entidades que desenvolvem as atividades de administração de imóveis, a partir da entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, que incluiu o artigo 39-A na Lei no 6.766/1969, equiparando as associações de moradores

3. Havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que a autora aderiu à associação de moradores, mediante ato formal, tem-se por exigível o pagamento de taxas associativas devidamente aprovadas pela assembleia geral de associados.

4. O fato de o imóvel se encontrar localizado em área de preservação ambiental, não exime o possuidor da obrigação de pagar taxas associativas, porquanto tal obrigação decorre de vínculo estabelecido com a associação de moradores, não estando relacionada ao instrumento contratual que deu ensejo à posse do imóvel localizado no condomínio irregular.

5. Não havendo irregularidade na cobrança das taxas associativas, tem-se por incabível o reconhecimento do direito à indenização por danos morais.

6. Recursos de Apelação conhecido e não provido.